Tribunal: TJDFT
Processo: 0703353-34.2020.8.07.0002
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703353-34.2020.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALCEMIR DE SOUZA PESSOA APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Decisão de Mérito 1. Apelação cível interposta por Alcemir de Souza Pessoa contra a sentença proferida pela 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, em ação revisional de contrato bancário c/c pedido de tutela de urgência proposta em desfavor de Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A, julgou o pedido inicial liminarmente improcedente por afrontar acórdãos proferidos pelo STJ em recursos repetitivos (CPC, art. 332, II). Não houve condenação em honorários e foi deferida a gratuidade de justiça (ID no 22443475). 2. Nas razões de ID no 22443483, o apelante suscita, preliminarmente, nulidade da sentença por cerceamento de defesa, pois não foi autorizada a produção de prova pericial contábil. No mérito alega: (a) ilegalidade da aplicação da tabela PRICE, por incidir juros sobre juros; (b) vedação da capitalização de juros nos termos da Súmula no 121 do STJ; (c) ausência de informação clara no contrato firmado entre as partes de que havia capitalização dos juros; (d) a imprescindibilidade de revisão dos juros remuneratórios quando há comprovada abusividade (CDC, art. 51); (e) nulidade das taxas ou a declaração de onerosidade excessiva (REsp 1.578.553/SP – Tema 958); (f) descaracterização da mora em razão da abusividade dos encargos no período de normalidade contratual (REsp no 1.061.530/RS). 3. Pede o provimento do recurso para que seja declarada a nulidade da sentença. Sucessivamente, requer a reforma da sentença para que o contrato seja revisado e determinada a compensação dos valores pagos a maior. 4. Preparo dispensado pela gratuidade de justiça. 5. Contrarrazões no ID no 22443487, nas quais o apelado pede a condenação do apelante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios. 6. Cumpre decidir. 7. O art. 1.011 do CPC permite ao relator decidir monocraticamente a apelação nas hipóteses do art. 932, III a V. 8. Essa determinação está replicada no art. 87, III do Regimento Interno deste Tribunal, não viola o princípio da Colegialidade e objetiva garantir os princípios da efetividade e da duração razoável do processo. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE[...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020).” 9. As matérias discutidas nesta ação têm jurisprudência dominante. 10. Conheço e recebo a apelação no duplo efeito (CPC, arts. 1.012 e 1.013). (a) Do cerceamento de defesa. 11. O apelante afirma que o Juiz impediu o exercício do seu direito de defesa ao negar a perícia contábil. 12. O Juiz poderá determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito (CPC, arts. 370 e 371), apreciará as provas constantes nos autos e indicará as razões de seu convencimento, indeferindo, contudo, as diligências inúteis ou meramente protelatórias, conforme determina o princípio do livre convencimento motivado. 13. A matéria é unicamente de direito e está sedimentada no STJ pelos julgamentos repetitivos, não havendo necessidade de prova pericial. Precedentes: Acórdão 1246238, 00066968720178070001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 12/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada. 14. Rejeito a preliminar. (b) Da ilegalidade dos juros capitalizados – método Price. 15. O STJ, ao julgar os REsp no 1.388.972/SC e REsp no 1.593.858/PR, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 953), firmou a tese de que a capitalização de juros é permitida, desde que seja expressamente pactuada: REsp 1388972/SC, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/02/2017, DJe 13/03/2017. 16. Antes disso, também em sede de Recurso Repetitivo (REsp no 973.827/RS – Tema 246), o STJ pacificou o entendimento de ser permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, reeditada sob o no 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada: REsp 973.827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012. 17. O art. 5o da Medida Provisória no 2.170-36/2001 estabelece que: "Nas operações realizadas pelas instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional, é admissível a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano". 18. A Súmula no 539 prevê que: “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.” 19. A licitude da capitalização de juros também foi reconhecida por este Tribunal: Acórdão n. 959293, 20160110215206APC, Relator: JOSÉ DIVINO 6a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/08/2016, publicado no DJE: 16/08/2016. Pág.: 218/259. 20. Os requisitos para a edição da Medida Provisória no 2.170-36/01 foram analisados pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário 592.377/RS, cujo acórdão concluiu por sua validade: RE 592377, Relator(a): Min. MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 04/02/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-055 DIVULG 19-03-2015 PUBLIC 20-03-2015. 21. Nos contratos bancários de mútuo firmados após a vigência da Lei no 10.931/2004, a cobrança de juros capitalizados é permitida, desde que expressamente pactuada. 22. É desnecessária a menção da expressão capitalização mensal de juros, pois “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada” (REsp no 973.827/RS – Tema 246). 23. A aparente dissonância entre as taxas contratuais mensais e os juros anuais apontados no contrato evidencia a adoção da capitalização de juros, anuída pelo apelante e permitida pelo art. 28, § 1o, I da no Lei no 10.931/2004. 24. A minuta do contrato é bastante objetiva e, ao invés de cláusulas que mais parecem livros, apresenta o valor da prestação, dos juros (mensal e anual) e do saldo devedor (ID no 22443466). 25. O apelante contratou financiamento com prestações fixas e muita clareza nos consectários incluídos na obrigação assumida. Qualquer pessoa com nível intelectual básico pode inferir, sem esforço matemático, que os juros contratados eram capitalizados. 26. Evidente, portanto, a legalidade da utilização do método Price e a capitalização mensal de juros. Precedentes: Ac. 1289512 e AC. 1240221. (c) Da abusividade dos juros. 27. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada pela Lei de Usura (Decreto no 22.626/33) e sua fixação em patamar superior a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade. 28. Essa conclusão, por sinal, consta na Súmula no 382 do STJ: “A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. 29. Os juros serão considerados abusivos quando colocarem o consumidor em desvantagem exagerada, comparando-se a taxa adotada com as praticadas por outras instituições financeiras em operações similares, como orienta o STJ: AgInt no AREsp 1344595/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 26/10/2018. 30. O apelante não demonstrou o excesso (CPC, art. 373, I), o que impede o reconhecimento da alegada abusividade. Precedente: Ac. 1181304. Como visto, o caso prescinde de prova pericial. (d) Da cobrança de tarifas. 31. O STJ, ao julgar o REsp no 1.578.553, em sede de repetitivo (Tema 958), decidiu pela validade da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, exceto quando houver abusividade da cobrança e onerosidade excessiva. 32. A Súmula no 566 do STJ preceitua que: “Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.” 33. O apelante não produziu qualquer prova que demonstre ter relação anterior com a apelada ou a onerosidade excessiva do valor cobrado pela tarifa de cadastro (R$ 699,00) e pelo registro do contrato (R$ 357,00). 34. Quanto ao pedido feito em contrarrazões, não há condenação em honorários porque a sentença foi proferida de forma liminar, antes da angularização processual. 35. Informações complementares: ação proposta em 30/10/2020, valor da causa R$ 9.904,20. Não foram fixados honorários advocatícios. Dispositivo 36. Rejeito a preliminar. Conheço e nego provimento ao recurso. Confirmo a sentença. 37. Deixo de majorar os honorários advocatícios, uma vez que não foram fixados na origem. Sem custas. 38. Indefiro o pedido feito em contrarrazões. 39. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. 40. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 41. Embora resida em Brazlândia/DF, o autor contratou advogado com inscrição na OAB Seccional de São Paulo. Atente-se o patrono quanto ao disposto no art. 10, § 2o do Estatuto dos Advogados - Lei no 8.906/1994. 42. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 18 de março de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO